Tribunal: TJDFT
Processo: 0704960-61.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMARES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA QUANTO À CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. CONTRATOS DE TRESPASSE E DE LOCAÇÃO COMERCIAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DISTRATO. RETOMADA CONSENSUAL DO IMÓVEL E DO ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECONVENCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1 - Embora a Apelante, em suas razões recursais, não tenha impugnado todos os fundamentos da sentença, verifica-se que a parte alegou nulidade no julgado, com o argumento de que faltou motivação para a aplicação de multa por litigância de má-fé, o que atende o requisito do artigo 1.010, III, do CPC.
2 – A sentença não padece de vício de motivação, pois, ao contrário do alegado pela Apelante, a aplicação da multa por litigância de má-fé está acompanhada de regular fundamentação, inclusive com a menção ao dispositivo legal em que a conduta da parte se enquadrou.
3 – A retomada do imóvel não foi arbitrária, mas consensual, tornando desnecessário o ajuizamento de Ação de Despejo e não incidindo a locadora na cláusula penal do contrato de locação.
4 – Encerrada a atividade empresarial pela Apelante e convencionado o distrato do trespasse, com esta aquiescendo com a reversão do fundo de comércio em favor da Apelada, não ficou configurada a infringência à cláusula de proibição de concorrência.
5 – Tendo sido comprovado que, diante do inadimplemento da Apelante com as obrigações pecuniárias dos contratos de trespasse e de locação comercial, as partes negociaram um distrato, convencionando a retomada do imóvel e do estabelecimento comercial com reversão dos bens ali existentes em favor da Apelada, verifica-se que não houve nenhum inadimplemento contratual por parte desta, de modo que são improcedentes os pedidos de sua condenação ao pagamento da multa de 20% (vinte por cento) do valor do trespasse e da multa no valor de três aluguéis, prevista no contrato de locação.
Preliminares rejeitadas.
Apelação Cível desprovida.